Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-98.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais a) de nulidade do cancelamento e a imediata reativação da conta do autor na plataforma ré, b) de condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 25.600,00, bem como c) danos morais não inferior a R$ 10.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III Em atenção ao princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170, da Constituição Federal), não é possível determinar a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo por parte da plataforma. A Política de Desativação prevista no Código de Conduta da Uber estabelece as regras que devem ser observadas pelo motorista para que permaneça como habilitado, viabilizando a utilização da plataforma.
IV. No caso, a desativação da conta do autor ocorreu porque nas verificações de segurança da conta do recorrente, a uber constatou o compartilhamento de conta, pois as submissões de fotos foram realizadas por meio de dois dispositivos celulares, sendo que um aparelho recebeu a solicitação para enviar a foto, enquanto outro enviou a biometria facial. Tal situação encontra-se descrita no contrato como proibida, apta a ensejar o desligamento do usuário.
V. A manifestação de ausência de interesse na manutenção do vínculo é ato unilateral e não precisa ser motivado, de forma que a notificação do autor e abertura de prazo para defesa não é necessária para que a empresa ré desative a conta do motorista, ainda que este alegue não ter violado as regras de conduta. Assim, não se evidencia qualquer irregularidade na conduta de desativação da conta de motorista parceiro, a ensejar o reconhecimento de responsabilidade civil
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, fica a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça concedida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.